Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702343-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: BSB PARK ADMINISTRADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14070107) interposto por LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por BSB PARK ADMINISTRADORA EIRELI – ME, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial com o fim de elaboração dos cálculos, considerando, em relação aos honorários advocatícios, correto o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, dentre outros comandos. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 53502888 – autos de referência): 1. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, considerando, em relação aos honorários advocatícios, correto o percentual de 20%. 2. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias. 3. Após, retornem os autos conclusos para análise do que for solicitado. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que a MMa. Juíza equivocou-se ao concluir pela incidência à espécie de honorários advocatícios correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Reputa adequado o percentual de 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) do quantum condenatório. Considera inapropriada a interpretação dispensada pela douta Magistrada à decisão proferida em sede de agravo de instrumento no recurso especial de no 1.518.289 (ID 45177016 – pg. 10). Acrescenta que a manutenção da decisão combatida configura ofensa à coisa julgada operada na correspondente fase de conhecimento. Pretende, assim, a concessão da liminar e posterior reforma da r. decisão, a fim de fixar os honorários advocatícios em 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) do valor da condenação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico (ID 45176846 – pg. 7 – processo de referência), verifica-se que a sentença constante do procedimento ordinário de no 2016.01.1.108285-5, correlato ao presente cumprimento de sentença, condenou LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, quanto à verba patronal, ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. Consta do acervo probatório, ainda, que o acórdão de ID 45176931, igualmente proferido no bojo daquele procedimento, imputou à ora agravante a responsabilidade por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, com fulcro no mesmo dispositivo indicado anteriormente. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar agravo em recurso especial, naqueles mesmos autos, de acordo com o comprovativo de ID 45177016, determinou a majoração, em 10% (dez por cento), da quantia arbitrada a título de honorários recursais em desfavor da ora recorrente, em observação aos limites fixados nos §§ 2o e 3o do artigo 85 da lei adjetiva civil. Com efeito, a controvérsia acerca do impacto de majorações sucessivas de verbas honorárias, ao longo da marcha processual, já foi objeto de análise não só pelo emérito Tribunal Infraconstitucional bem como por este TJDFT. Sobre o tema, adoto como razões de decidir as ilações lançadas pela ilustre Ministra Maria Isabel Galotti, quando da análise de questão congênere, constantes dos embargos de declaração proferidos em sede de agravo em recurso especial no 1.060.135-DF. Confira-se: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.060.135 - DF (2017/0039927-3) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls. 815-820, que negou provimento ao agravo. Sustenta, em síntese, omissão e obscuridade quanto à majoração da verba honorária que nos termos do decidido pode chegar "à razão de 100% em relação aos anteriormente fixados) absolutamente desproporcional" (fl. 836, e-STJ). Intimada para se manifestar acerca da interposição do presente recurso, a parte contrária não apresentou impugnação. Assim delimitada a questão, aprecio os argumentos. Verifico que não estão presentes os vícios elencados no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio, voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de efeito modificativo. Observo que o acórdão recorrido condenou a ora embargante ao pagamento dos "honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação" (fl. 505, e-STJ). Nesse espectro, a decisão embargada foi clara ao determinar com base nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, a majoração em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, "observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo" (fl. 820, e-STJ). Anoto o Enunciado Administrativo 7 desta Corte, segundo o qual somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. Na espécie, verifica-se que a certidão de publicação do acórdão recorrido data de 1o.4.2016 (fls. 557-579), quando estava em vigor o NCPC. Com efeito, os apontados vícios, além de inexistentes, objetivam, na verdade a rediscussão do que já foi decidido, o que extrapola os limites previstos para o recurso de embargos de declaração. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora Por oportuno, trago à colação julgado desta Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO C. STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título. 2. Na fase de conhecimento, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, no âmbito do c. STJ, majorados em 10% (dez por cento) da quantia já arbitrada, referindo-se expressamente ao limite estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 3. Assim, com o trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, afigura-se escorreita a r. decisão que determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial para que seja considerado o percentual de 20% (vinte por cento) a título de verba honorária, em observância aos limites objetivos da coisa julgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220815, 07194981120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, do exame dos autos de referência, verifico que a MMa. Juíza, ao analisar o presente cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios com base nas balizas elencadas nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do CPC/2015. Confira-se: (...) A decisão do e.TJDFT, que majorou os honorários advocatícios em favor do exequente, foi muito clara ao estabelecer que a majoração foi para 20%, inclusive pela referência expressa à fixação “observando-se os limites previstos dos §§ 2o e 3o” do artigo 85 do CPC (ID 33111258 - Pág. 12). Assim, o percentual correto a ser aplicado a título de honorários advocatícios é 20%, em cumprimento ao que foi determinado pela 2a Instância. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo da contaria judicial de ID 53798483, qual seja, R$ 1.320.992,52. (...) Logo, de uma análise perfunctória, o inconformismo da recorrente, consagrado nas razões recursais constantes do agravo de instrumento em apreço, não merece acolhimento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador